Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INÉRCIA DOS BENEFICIÁRIOS. OFÍCIO À ANS. DESCABIDO. RATEIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICÁVEL. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não existe ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a reforma da sentença recorrida, contrastando-os com os nela motivados, ainda que reproduzindo os argumentos declinados na petiçãoinicial, o que possibilita, inclusive, o pleno exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.
2. Dispõe o artigo 8o, da Resolução Normativa no 438, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS que “a portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução.
3. Permanecendo os beneficiários inertes quanto às orientações encaminhadas pela operadora para portabilidade de carências, promovendo, ao invés disso, nova contratação de plano de saúde, com outra operadora, não há como acolher ao pleito de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para que a referida agência estenda o prazo para exercício da portabilidade de carências, por ferir o princípio da isonomia.
4. O art. 87, §1o, do CPC, prevê que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Ocorre que, no caso concreto, a sucumbência não foi proporcional, mas sim solidária, pois ambas as partes requerentes tiveram seus pedidos julgados improcedentes. 4.1 Por isso mesmo que a sentença não realizou a distribuição entre os autores, incidindo no caso a disciplina do §2o desse mesmo dispositivo legal, que dispõe: “Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.